Tribunal: TJSP
Processo: 2104698-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débito fiscal. Decisão que indeferiu pedido de levantamento do depósito efetuado anteriormente para efeito de suspensão de exigibilidade de crédito tributário. Inadmissibilidade do levantamento antes do trânsito em julgado da sentença. Caso em que a sentença foi de improcedência, confirmada pelo Tribunal e pendente de Recurso Extraordinário interposto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débito fiscal. Decisão que indeferiu pedido de levantamento do depósito efetuado anteriormente para efeito de suspensão de exigibilidade de crédito tributário. Inadmissibilidade do levantamento antes do trânsito em julgado da sentença. Caso em que a sentença foi de improcedência, confirmada pelo Tribunal e pendente de Recurso Extraordinário interposto pela agravante. Pretensão não justificada pela situação emergencial decorrente da pandemia do Covid – 19. Precedentes jurisprudenciais. Acórdão que negou provimento ao agravo. Interposição de recurso especial que foi provido em parte para determinar o retorno dos autos a este Tribunal para manifestação sobre a possibilidade de concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no art. 151, V, do CTN, por força da tese fixada no Tema 708 do Supremo Tribunal Federal. Situação fática distinta. Tema 708 que se refere à hipótese de recolhimento do IPVA em Estado em que licenciado o veículo sem que nele estejam situadas a sede ou filiais da empresa locadora de automóveis. Agravante que mantém filial no Estado de São Paulo, onde os veículos são disponibilizados para locação. Impossibilidade de concessão da suspensão do crédito tributário com fundamento no art. 151, V, do CTN. Não provimento do agravo, também por esse fundamento.